Tribunal: TJMT
Processo: 1025456-78.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025456-78.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Ambiental, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0 (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0 (SUSCITADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), COPROCENTRO COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO CENTRO OESTE - CNPJ: 37.561.008/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO 6º VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. VENCIDO O RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, E PELA 2ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O DR. YALE SABO MENDES, EM RAZÃO DE SEU IMPEDIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE MULTA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pela Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) em face do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, referente ao processamento de execução fiscal de crédito não tributário originado de multa ambiental aplicada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) contra executado domiciliado no Município de Campo Novo do Parecis (MT).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a competência jurisdicional para o processamento de execução fiscal de crédito não tributário decorrente de infração ambiental, considerando as disposições das Resoluções TJMT/OE n. 02/2019 e 13/2021 e as regras de competência territorial estabelecidas no Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A competência territorial em execução fiscal é relativa, sendo determinada pelo foro do domicílio do réu, de sua residência ou do lugar onde for encontrado, conforme estabelece o art. 46, § 5º, do Código de Processo Civil.

4. A jurisprudência consolidada do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento de que a Resolução TJ-MT/OE n.º 02/2019 não confere competência à Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) para julgar questões ambientais fora de sua
jurisdição territorial específica, restringindo às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

5. A Súmula 206 do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declaração de competência do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 para processar e julgar a execução fiscal.

Tese de julgamento: "A competência para processar execução fiscal de crédito não tributário decorrente de multa ambiental é determinada pelas regras de competência territorial relativa, devendo ser processada no foro do domicílio do executado, não se aplicando a competência especializada ratione materiae quando o executado possui domicílio fora da circunscrição territorial da vara especializada".

---------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 46, § 5º; Resolução TJMT/OE n. 02/2019, art. 2º; Resolução TJMT/OE nº 13/2021.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 206/STJ; STJ, Reclamação n. 45.367/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 25.10.2023; TJMT, N.U 1017484-51.2021.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29.08.2025; TJMT, N.U. 1000070-84.2023.8.11.0107, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, em face do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0, que declinou da competência para processar a Execução Fiscal n. 1069641-78.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, contra a pessoa jurídica
Coprocentro
Cooperativa dos Produtores do Centro Oeste.

O Suscitante defende que inexiste competência absoluta da Vara do Meio Ambiente para o caso em questão, já que a execução fiscal de crédito não tributário não altera a competência do Juízo suscitado.

Aduz que oNúcleo de Justiça Digital 4.0 foi criado para processar e julgar todas as execuções fiscais propostas pela Fazenda Pública Estadual no âmbito Estadual, inclusive a partir de sua criação, não houve mais distribuição de execuções fiscais nas 79 (setenta e nove) Comarcas do território mato-grossense.

Enfatiza que asmultas formalmente constituídas, cuja função é meramente arrecadatória, não exige a expertise ambiental especializada daquele Juízo, de modo que a competência é do Juízo Suscitado.

Designei o Juízo Suscitante para analisar as medidas urgentes, nos termos do artigo 955, do Código de Processo Civil, até decisão final do presente Conflito (id. 303472874, págs. 01/02).

O Suscitado apresentou manifestação, defendendo a competência do Suscitante para processar e julgar aExecução Fiscal n. 1069641-78.2025.8.11.0041(id. 305057353, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Caetano
Vacchiano
, opina pela improcedência do Conflito (id.312940899, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como explicitado no relatório,o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá suscitou o Conflito Negativo de Competência, em face do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0, que declinou da competência para processar a Execução Fiscal n. 1069641-78.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, contra a pessoa jurídica
Coprocentro
Cooperativa dos Produtores do Centro Oeste.

A controvérsia dos autos restringe-se a definir o Juízo competente para processar e julgar a Execução Fiscal originada de multa ambiental aplicada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT.

De início, registro que a matéria encontra regulamentação específica na Resolução TJMT/OE n. 02/2019, que, ao redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, atribuiu expressamente à Vara Especializada do Meio Ambiente a competência para processar e julgar, entre outras demandas, as execuções fiscais decorrentes de multas aplicadas pela SEMA e pelas Secretarias Municipais de Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger.

Com efeito, a referida norma dispõe de forma clara a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá. Veja-se:

“
Processar e julgar
as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos
executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.”
(Negritei).

Nota-se que a norma transcrita não deixa dúvidas de que a Vara Especializada do Meio Ambiente detém competência absoluta
ratione materiae
para o processamento de execuções fiscais lastreadas em sanções ambientais, ou seja, decorrentes de auto de infração ambiental lavrado por autoridade administrativa ambiental.

A esse respeito, é importante ressaltar que a criação posterior do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, por meio da Resolução TJMT/OE n. 13/2021, não revogou e nem alterou a disciplina estabelecida na Resolução n. 02/2019, já que a norma que instituiu o Núcleo possui caráter geral, voltado à gestão centralizada de execuções fiscais estaduais em massa, enquanto a Resolução que define a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente apresenta natureza especial, dirigida à apreciação de demandas envolvendo créditos decorrentes de infrações ambientais.

Nessa linha, impõe-se a aplicação do princípio da especialidade, segundo o qual a norma especial prevalece sobre a geral.

Cumpre salientar que a competência da Vara Ambiental decorre de critério material e funcional, e não territorial, razão pela qual revela-se inderrogável, nos termos do art. 62, do Código de Processo Civil.

Sob essa ótica, mostra-se equivocada a alegação de que tais execuções teriam natureza meramente arrecadatória.

Com efeito, a origem ambiental do crédito pode suscitar questionamentos sobre a legalidade do ato administrativo sancionador, exigindo análise aprofundada de temas próprios do Direito Ambiental, cuja apreciação demanda a atuação de Juízo especializado.

Diante desse cenário normativo, tanto a interpretação literal da Resolução TJMT/OE n. 02/2019, quanto à análise sistemática da organização judiciária estadual, apontam, de forma convergente, para a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá para processar e julgar execuções fiscais fundadas em autos de infração ambiental.

No caso concreto, constato que a Execução Fiscal n. 1069641-78.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, em face da
Coprocentro
Cooperativa dos Produtores do Centro Oeste, objetiva a cobrança de crédito não tributário, no valor de R$ 1.085.489,05 (um milhão, oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e cinco centavos), decorrente de auto de infração ambiental lavrado pela SEMA/MT.

Diante disso, em vista de se tratar de execução fiscal fundada em multa aplicada pela autoridade ambiental estadual, deve-se reconhecer a competência absoluta e especializada da Vara do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos exatos termos da Resolução TJMT/OE n. 02/2019.

Frise-se que a existência do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, por sua vez, não afasta essa atribuição específica.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA– EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL OPOSTOS PELO BANCO BRADESCO - MULTA APLICADA PELO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - INFRAÇÃO AO ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL N. 4069/2001 - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE - CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. É competente a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá para [...] processar e julgar as ações de natureza civil, relativas ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais [...], a teor do artigo 1º, da Resolução nº 9, de 19 de junho de 2008, do Órgão Especial do Tribunal. 2. Diante da incompetência absoluta em razão da matéria não resta
outra alternativa
senão o retorno dos autos ao primeiro grau, com a remessa à Vara Especializada do Meio Ambiente.
(TJ-MT - AI: 01727024720158110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/03/2018)

2.
Conflito julgado improcedente para manter a competência da Vara Especializada do Meio Ambient
e”
.
(N.U 1016723-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Desa.
MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/12/2021,
Publicado
no DJE 31/12/2021). (Negritei).

Por tais considerações, a improcedência do presente Conflito é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
JULGO IMPROCEDENTE
o Conflito Negativo e, consequentemente, reconheço a competência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar aExecução Fiscal n. 1069641-78.2025.8.11.0041.

É como voto.

VOTO
VENCEDOR

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (5º VOGAL)

Colenda Turma,

Conforme relatado, a controvérsia instalada cinge-se à delimitação da competência jurisdicional para o processamento de execução fiscal de crédito não tributário decorrente de infração ambiental, em que o Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais n. 4.0 declinou da competência para o Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá (MT).

O d. Relator julgou improcedente o presente conflito de competência, sob a conclusão sintetizada de que a Resolução TJMT/OE n. 02/2019 estabelece que “a Vara Especializada do Meio Ambiente detém competência absoluta ratione materiae para o processamento de execuções fiscais lastreadas em sanções ambientais, ou seja, decorrentes de auto de infração ambiental lavrado por autoridade administrativa ambiental”.

Pois bem.

Na origem, trata-se de execução fiscal originada de multa ambiental aplicada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), sendo apontado como domicílio da parte executada o Município de Campo Novo do Parecis/MT.

A decisão que resultou no presente conflito negativo de competência fundamentou-se na interpretação de que, nos termos da Resolução TJ-MT/OE n. 02/2019, compete à Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital processar e julgar execuções fiscais decorrentes de multas aplicadas pela SEMA, independentemente do domicílio da parte executada, resultando na declaração de incompetência absoluta do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

Não obstante, sabe-se que a referida Resolução prevê em seu art. 2º que
“Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais”.

Já a Resolução TJMT/OE nº 13/2021, que criou o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, estabeleceu competência material ampla e irrestrita para processar e julgar os executivos fiscais da Fazenda Estadual e ações correlatas, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa. A norma regulamentadora é inequívoca ao atribuir competência material abrangente ao Núcleo de Justiça 4.0 para todas as execuções fiscais estaduais, sem qualquer ressalva quanto à origem ou natureza do crédito exequendo, desde que regularmente inscrito em dívida ativa, como ocorre na espécie.

Imperioso registrar, por oportuno, que a norma processual civil é cristalina ao fixar regra de competência territorial relativa, dispondo que “a execução fiscal será proposta no foro do domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado”, nos termos do art. 46, § 5º, do Código de Processo Civil.

Sob essa perspectiva, tem-se que a jurisprudência consolidada deste e. Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“a Resolução TJ-MT/OE n.º 02/2019 não confere competência à Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá para julgar questões ambientais fora de sua jurisdição territorial específica, restringindo-se às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.”
(TJMT, N.U 1017484-51.2021.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/08/2025). Precedentes do e. TJMT: N.U. 1000070-84.2023.8.11.0107, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26.09.2025; N.U 1021807-94.2024.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31.08.2025; N.U 1029295-48.2024.8.11.0000, Rel.
Deosdete
Cruz Júnior, j. 25.04.2025.

Ressalte-se também que a Súmula 206 do c. Superior Tribunal de Justiça é categórica ao estabelecer que “a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo”.

Em caso análogo ao presente recurso, o Ministro Francisco Falcão, ao relatar e julgar Reclamação oriunda do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso ressaltou:

“Desse modo, ainda que a Resolução TJ-MT/OE nº 02/2019 estabeleça uma Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, poderá o demandante propor a ação no foro do seu
domicilio
, conforme determina o art. 52, parágrafo único do CPC.

Dessa forma, restou contrariado o que foi determinado pelo STJ no IAC 10, de modo que a presente Reclamação deve ser julgada procedente.”

(STJ. Reclamação n. 45.367/MT (2023/0122207-0), Rel. Ministro Francisco Falcão.
DJe
em 25/10/2023).

A partir dessas premissas, com a devida vênia ao entendimento do e. Relator, considerando que o executivo fiscal foi proposto em face de executado cujo domicílio apontado na CDA afasta a competência da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá (MT), tenho que
deve
ser julgado procedente o conflito negativo de competência suscitado, declarando competente o Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 no presente caso.

Diante do exposto, com a devida vênia ao entendimento do d. Relator, Des. Márcio Vidal,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo e DECLARO competente o Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 para processar e julgar a execução fiscal em questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025